Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733860-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que havendo fortes indícios da prática de crime anterior, no interior da residência, a Constituição Federal permite que os agentes policiais adentrem o imóvel. 2. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - gravação audiovisual da anuência de entrada no local - para a plena efetividade dessa garantia individual. 3. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu vendeu e tinha em depósito entorpecente para fins de difusão ilícita. 4. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Contudo, não incide para o delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. Precedentes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega afronta aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição ante a ausência de provas, dada a ilicitude da forma de ingresso no domicílio do acusado. Pontua que é nula a prova derivada de conduta ilícita. Assim, pede seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão, ante a violação do domicílio do réu, e o consequente desentranhamento de todas as provas inadmissíveis que compõem o conjunto probatório, quais sejam, todas aquelas decorrentes da prova ilícita, conforme dispõe o artigo 157, caput, do CPP, Código de Processo Penal e, por conseguinte, a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já entendeu que “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. (...) Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. Logo, “A compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.986.101/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016, - Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028